Tribunal: TJES
Processo: 5000837-06.2021.8.08.0011
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prova de Títulos
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000837-06.2021.8.08.0011

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: LUCIA MARIA DOMINGOS e outros

PARTE RE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM e outros (3)

RELATOR(A): ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO – CARGO DE FISIOTERAPEUTA – COMPROVAÇÃO DE TÍTULO – PONTUAÇÃO NÃO ATRIBUÍDA – CORRELAÇÃO COM O CARGO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
Na via do mandado de segurança a prova deve ser pré-constituída, uma vez que não se admite dilação probatória neste remédio constitucional.

2. É devida a atribuição da pontuação prevista no edital se demonstrado, pelo candidato, a relação entre o curso de especialização realizado e as funções do cargo almejado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “mandado de segurança” interposto por LÚCIA MARIA DOMINGOS, pretendendo que as autoridades apontadas coatoras, quais sejam, o Prefeito de Itapemirim e a Presidente da Comissão Especial Coordenadora e de Avaliação de Títulos do Processo Seletivo Simplificado Público – Edital 10/2020, do Município de Itapemirim, procedam com a recontagem de pontos do processo seletivo, considerando a pontuação referente ao certificado de especialização
l
ato
s
ensu
em “Atenção Primária à Saúde” apresentado.

Pela sentença id 6835133, o MMº. Juiz de Direito
a quo
concedeu a segurança pretendida.

Devidamente intimados da sentença, não houve interposição de recurso voluntário pelas partes.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 14 de Março de 2024.

DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N.º 5000837-06.2021.8.08.0011

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITAPEMIRIM

PARTES: LÚCIA MARIA DOMINGOS, MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM E OUTROS

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de “mandado de segurança” interposto por LÚCIA MARIA DOMINGOS, pretendendo que as autoridades apontadas coatoras, quais sejam, o Prefeito de Itapemirim e a Presidente da Comissão Especial Coordenadora e de Avaliação de Títulos do Processo Seletivo Simplificado Público – Edital 10/2020, do Município de Itapemirim, procedam com a recontagem de pontos do processo seletivo, considerando a pontuação referente ao certificado de especialização
l
ato
s
ensu
em “Atenção Primária à Saúde” apresentado.

Pela sentença id 6835133, o MMº. Juiz de Direito
a quo
concedeu a segurança pretendida.

Devidamente intimados da sentença, não houve interposição de recurso voluntário pelas partes.

Pois bem.

Infere-se da petição inicial que LÚCIA MARIA DOMINGOS inscreveu-se no processo seletivo deflagrado pelo Edital nº 10/2020, da Secretaria Municipal de Saúde de Itapemirim, para o cargo de “fisioterapeuta”.

A Impetrante sustenta ter sido convocada para entrega de documentos, conforme cronograma previsto no edital, sendo que o título relativo à especialização
l
ato
s
ensu
em “Atenção Primária à Saúde” não foi aceito pela Comissão para fins de pontuação, ato que, no seu entender, consubstancia violação a direito líquido e certo.

Infere-se que a Comissão do Processo Seletivo considerou que a Impetrante não apresentou título de especialização na área do cargo pretendido (id 6835123 – fl. 4), razão pela qual não foram contabilizados os pontos respectivos, passando a candidata à 5ª posição na classificação, por ter somado, no total, 80 (oitenta) pontos.

Todavia, consoante bem delineado pelo Juízo
a quo
na sentença ora submetida ao segundo grau de jurisdição, pode-se concluir, do exame da prova pré-constituída, que a Impetrante logrou demonstrar que apresentou o título comprobatório da realização de especialização na área do cargo pretendido.

Conforme documentação apresentada pela própria autoridade coatora (id 6835123), observa-se que foi juntado o certificado de especialização
l
ato
s
ensu
em “Atenção Primária à Saúde” que conta com 400 (quatrocentas) horas, ou seja, superior às 360 (trezentos e sessenta) horas mínimas previstas no edital.

Ademais, denota-se que não houve, por parte da autoridade coatora, qualquer valoração sobre a validade ou inadmissão do título. A desconsideração da pontuação fora motivada tão somente na suposta ausência de comprovação da especialização, o que restou infirmado pela documentação apresentada.

Diante de tal panorama, forçoso concluir que a desconsideração do título apresentado pela Requerente consubstancia violação a direito líquido e certo, na esteira da conclusão esposada na r. sentença vergastada, cujos fundamentos transcrevo:

“Num segundo momento de análise, percebo que o ponto controvertido é a questão da apresentação, ou não, pela Impetrante, de diploma/declaração comprovando a especialização na área do cargo pretendido, a fim de provar sua qualificação profissional e o preenchimento do pré-requisito exigido no Edital, pois que, a Administração pública sustenta que não recebeu o certificado no momento oportuno, situação sobre a qual emito o seguinte juízo.

Do que se vê e se nota é que, na entrega dos documentos necessários, comprovantes das informações prestadas na ficha de inscrição, a Administração Pública, por meio da Comissão, no momento do recebimento dos documentos, expediu o comprovante (Id nº 15145472 – pág.04) no qual consta a entrega da documentação em 27 folhas.

De certo – e curiosamente – observo que a Administração Pública atesta o não recebimento do título questionado (Id nº 15145472 – pág.01), fato este refutado pela própria defesa da Impetrada, ao juntar cópia dos documentos apresentados pela Impetrante sob o Idº nº 15145472-pág.20 (certificado de Especialização Lato Sensu em Atenção Primária à Saúde).

Em ultima análise, no caso ora sobre a minha mesa de trabalho, constato que houve a retirada de pontos com relação aos títulos da Impetrante, de fato existentes e condizentes com os requisitos do item nº 6 do Edital nº 10/2020, tendo como fundamento, equivocadamente, a ausência de apresentação, desprezando a real situação da Impetrante. O que se nota é que os documentos apresentados pela Impetrante e pela Impetrada, evidenciam que a autora entregou o diploma/declaração comprovando a especialização na área do cargo pretendido, e que, a devida pontuação não foi computada.

Nesse sentido, o princípio da boa-fé objetiva, aplicável também à Administração Pública, veda a atuação contraditória (princípio do "nemo potest venire contra factum proprium”, em transliteração: “ninguém poderá vir contra os seus próprios atos”), em outro dizer, ninguém poderá agir contra o seu comportamento anterior, porquanto deve haver coerência consigo, de maneira que, se a Administração Pública admitiu, a apresentação dos certificados juntando-os nas informações prestadas a este juízo, negando inicialmente este recebimento, prejudicando a candidata, caracterizar-se-á a ilegalidade e/ou abuso, suscetível de corrigenda.

O que se nota é que, diante da presente fundamentação, evidenciou-se o direito líquido e certo da Impetrante, diante de um ato coator que feriu, de diversas formas, a legalidade e outros princípios da Administração Pública, em detrimento da Impetrante. Então, diante da fundamentação acima confeccionada, bem como dos fatos aqui trazidos, qual a conclusão que qualquer magistrado chegaria? A resposta é intuitiva.

Em tom, pois, de conclusão, em que pese a antítese suscitada nas informações prestadas, confeccionada por profissional de respeito, o bom vento do Direito não lhe sopra a favor, consoante aqui motivado. Devo, por isso mesmo, acolher a tese inicial, concedendo a segurança perscrutada, para determinar a cessação do ato coator, visando estabelecer a recontagem de pontos da Impetrante, considerando o certificado de Especialização Lato Sensu em Atenção Primária à Saúde ( Id nº 15145472 - pág.20)apresentado, com nova pontuação, convocando-a para as demais fases do processo seletivo. Decerto, não posso pontuar a Impetrante substituindo a Comissão, mas devo determinar que se faça a recontagem dos pontos, considerando a nova situação aqui delineada.

Dispositivo Sentencial – Tecidas estas singelas considerações, com alicerce no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, c/c a Lei nº 12.016/2009 e outros tantos aplicáveis à espécie, acolho o pedido gizado na inicial, concedendo, a segurança perscrutada, para determinar a cessação do ato coator, visando estabelecer a recontagem de pontos da Impetrante, levando em consideração a apresentação do certificado de Especialização Lato Sensu em Atenção Primária à Saúde, convocando-a na hipótese de reclassificação, para as demais fases do processo seletivo, no prazo de 03 (três) dias. Em caso de recalcitrância fixo multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais) em prol da Impetrante.”

Ante o exposto, conheço da remessa necessária e confirmo a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 15/4/2024 a 19/4/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto vogal: Des.ª Janete Vargas Simões.

Sessão do dia 15.04.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.